Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, processo no 0038768-31.1997.8.07.0001, que move em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 12263574), a agravante alega que a decisão agravada está equivocada porque os cálculos da Contadoria Judicial apresentam equívoco quanto a base de cálculo do IPTU. Aduz ainda que é inadequado exigir que esta agravante apresente bens à penhora, quando já existem nos autos bens penhorados e registrados em cartório extrajudicial. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que “a Contadoria apresente a memória dos cálculos de IPTU/TLP das planilhas apontadas acima, desde o desembolso daquelas parcelas com suporte na sentença dos Embargos à Execução da Agravada, visando análise da planilha da Contadoria por parte da Agravante e considerar que já existem bens penhorados nos autos.” Preparo ID 12263609. Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi o efeito suspensivo pleiteado (ID 12467003). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados (id 10485795), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID. 12263582) é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se.